Tribunal: TJES
Processo: 5007330-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007330-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO COSTA DO MAR
RECORRIDO: VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007330-91.2020.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CONDOMINIO COSTA DO MAR

RECORRIDO:
VILA NOVA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, COOPERATIVA HABITACIONAL PARQUE DA PRAIA, DEMILZA BRAGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. ESPECIFICIDADE DA REGRA CONTIDA NO ART. 51, § 1º DA LEI 9.099/95. REGULARIDADE DA EXTINÇÃO ANÔMALA. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADO. MULTA PROCESSUAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão do abandono da causa pela parte exequente, pugnando também pelo afastamento da multa processual imposta pelo Juízo de origem. Sem contrarrazões pela Executada, ora Recorrida.

(2). No que se refere à extinção do processo em razão do seu abandono pela Recorrente, constato que, de fato, não houve atendimento ao comando exarado pelo Juízo de origem, deixando a Recorrente de se manifestar por mais de trinta dias, dando azo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, CPC/15.

(3). Quanto à suposta violação ao que dispõe a Súmula nº 240 do STJ, que determina que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”, há que se destacar a inaplicabilidade do referido enunciado ao sistema dos Juizados Especiais, haja vista a existência de norma específica prevista no art. 51, § 1º da Lei nº 9.099/95, que assim determina: “
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
[...]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

(4). Com efeito, não há que se falar em prévia necessidade de requerimento da parte requerida quanto à extinção do processo (mesmo porque desnecessária até mesmo a sua intimação quanto à referida providência), inexistindo qualquer irregularidade quanto à extinção anômala deflagrada
in casu
.

(5). Por outro lado, compreendo que não merece subsistir a multa arbitrada em desfavor da Recorrente. Isso porque, de fato, não vislumbro dos embargos de declaração opostos pela Recorrente eventual caráter protelatório (mesmo porque figura na condição de Exequente na presente demanda, não possuindo qualquer interesse, portanto, no prolongamento desarrazoado do processo), razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a multa processual imposta em desfavor da Recorrente. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)